Tribunal: TJSP
Processo: 1001712-57.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO DE TATUÍ. PRISÃO ILEGAL REALIZADA POR GUARDA CIVIL. Ilegitimidade passiva dos réus. Inocorrência. Autora presa por três anos, dez meses e vinte dias. Absolvição em segunda instância, já transitada em julgado, em virtude da ilegalidade da prisão, que decorreu de investigação nula e ilegítima. Ilegalidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO DE TATUÍ. PRISÃO ILEGAL REALIZADA POR GUARDA CIVIL. Ilegitimidade passiva dos réus. Inocorrência. Autora presa por três anos, dez meses e vinte dias. Absolvição em segunda instância, já transitada em julgado, em virtude da ilegalidade da prisão, que decorreu de investigação nula e ilegítima. Ilegalidade que atinge também o Estado pelo excesso na prisão e manutenção da ilegalidade. Precedente desta Câmara. Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.